Tribunal: STF
Processo: HC 266576
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-06
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcos Valério Baptista de Souza, em favor de Ailton Pereira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1040247/ES.
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de agravo regimental, interposto por AILTON PEREIRA, contra decisão monocrática proferida, às fls. 866-868, pela qual não conheci do habeas corpus. 
Em suas razões recursais, a defesa alega que é cabível a concessão de habeas corpus quando há flagrante ilegalidade, ainda que de ofício. 
Argumenta que o paciente foi condenado com base em provas reputadas ilícitas, consistentes em invasão domiciliar sem mandado judicial dois dias após o suposto crime, bem como que houve utilização indevida do telefone de corréu para induzir encontro com o paciente, caracterizando flagrante preparado. 
Salienta a ausência de apreensão de droga em quantidade mensurável, mencionando a falta de materialidade segura do delito de tráfico ante a apreensão apenas de resquícios mínimos em balança e frascos de éter e acetona. 
Ressalta o agravamento da pena por reincidência fundada em condenação posteriormente anulada. 
Requer o provimento do agravo regimental para reconsideração da decisão monocrática, conhecimento do habeas corpus e concessão da ordem, com expedição de contramandado de prisão e absolvição do paciente; subsidiariamente, caso não reconhecida a ilicitude das provas, pleiteia o afastamento da agravante de reincidência e o redimensionamento da pena, com adequação do regime (fl. 876).

No STJ, o impetrante não teve êxito.
Neste writ, requer “1) Em caráter liminar, seja determinada a imediata suspensão do mandado de prisão expedido em desfavor de AILTON PEREIRA, bem como a suspensão de quaisquer atos de execução da pena decorrentes da condenação impugnada, até o julgamento final deste habeas corpus, permitindo-se ao Paciente aguardar em liberdade o desfecho da presente impetração, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas, se assim entender Vossa Excelência. 2) Seja requisitada, com urgência, à autoridade apontada como coatora a prestação de informações sobre o julgamento do AgRg no HC nº 1.040.247/ES, bem como a remessa de cópia integral dos autos eletrônicos pertinentes. 3) Seja ouvido o Ministério Público Federal, para que se manifeste sobre a presente impetração. 4) Ao final, seja concedida a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, reconhecendo-se: a) a nulidade absoluta do flagrante preparado; b) a ilicitude da prova produzida por invasão de domicílio em desconformidade com a Constituição e com o Tema 280 da repercussão geral; c) a ilicitude da prova decorrente da interceptação telefônica clandestina, sem ordem judicial; d) a ausência de materialidade do crime de tráfico, em razão da inexistência de apreensão de droga em quantidade apta a caracterizar o tipo penal; e) a nulidade da agravante de reincidência fundada em condenação posteriormente anulada; f) com a consequente absolvição do Paciente, nos termos do art. 386, incisos II, V ou VII, do Código de Processo Penal; 5) Subsidiariamente, caso assim não se entenda, requer-se a anulação integral do processo penal desde a origem, com o desentranhamento de todas as provas ilícitas e derivadas, determinando-se a realização de nova apreciação, à luz das garantias constitucionais. 6) Em qualquer hipótese de reconhecimento de nulidade ou absolvição, requer-se a expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, com comunicação imediata ao juízo de execução.”
É o relatório.
Decido.

Segundo o registro feito no STJ, trata-se de habeas corpus impetrado 14 anos após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício. (eDOC 10, p. 51)
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 6 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente